Tribunal: TJES
Processo: 5006286-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LURDES VIEIRA e outros (2)

AGRAVADO: ANTONIO FLORIANO VIEIRA NETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO NÃO ESGOTADA – FALTA DE AMPARO NORMATIVO – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nesta hipótese, não se identifica a omissão apontada, uma vez que não se revela cabível, nesta fase processual, a fixação de honorários ao defensor dativo cuja atuação não se esgotou no processo de origem.

2.
Não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO MONTEIRO DIAS
em face do v. acórdão proferido no evento nº 7506474, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar integralmente a decisão vergastada no sentido de indeferir o pedido liminar de internação compulsória de Maria de Lurdes Vieira.

Em suas razões recursais (evento nº 7565105), a parte embargante alega, em síntese, que houve omissão em relação ao pleito de fixação de honorários advocatícios em seu favor, pois atua na condição de advogado dativo.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, não se identifica a omissão apontada, uma vez que não se revela cabível, nesta fase processual, a fixação de honorários ao defensor dativo cuja atuação não se esgotou no processo de origem. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de existência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC. Omissão quanto à fixação de honorários ao defensor dativo. Impossibilidade de arbitramento dos honorários dativos na atual fase processual, posto que a atuação do causídico nos autos não findou, com regular trâmite dos autos no primeiro grau. Inexistência de omissão a ser suprida. Entendimento desta colenda Câmara Cível no sentido de que devem ser fixados honorários no momento da prolação da sentença. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão da análise do pleito de fixação de honorários à defensora dativa, sem efeitos infringentes. (TJPR; Rec 0099509-77.2023.8.16.0000; Campo Largo; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; Julg. 04/12/2023; DJPR 07/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Processo civil. Omissão. Honorários defensor dativo e externar quitação da dívida alimentar. Sem razão. Não cabe fixação de honorários sucumbenciais em agravo de instrumento e prova de quitação deve ser juntada no 1º grau. Embargos conhecidos e desprovidos. Por unanimidade. (TJSE; EDcl 202200845611; Ac. 433/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; DJSE 06/02/2023)

Ademais, não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)